Tribunal: STF
Processo: AR 884
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-08
Data de publicação: 1972-11-08

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA.- ADVOCACIA. EXERCÍCIO POR PROVISIONADO. LIMITAÇÃO A TRÊS COMARCAS; CRITÉRIO PARA SUA FIXAÇÃO.- DECISÃO QUE NÃO FOI PROFERIDA CONTRA LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.- IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E
DA RECONVENÇÃO.- VOTO PARCIALMENTE VENCIDO.